Tribunal: STF
Processo: Rcl 82844
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Associação Chácara do Povo (horto do Ypê) alega terem o Juiz de Direito da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, no Processo n. 0070460-77.2018.8.19.0001, e o Juiz de Direito do Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis da Comarca de São Paulo, na Carta Precatória n. 1035086-09.2023.8.26.0002, a decisão cautelar proferida na ADPF 828 que instituiu regime de transição para a retomada de desocupações coletivas.



    Afirma terem os juízos reclamados dado cumprimento a ordem de reintegração de posse de terreno ocupado por mais de 200 famílias vulneráveis.



    Sustenta ter a referida medida inobservado os procedimentos fixados por esta Corte na ADPF 828 para a retomada do cumprimento dos mandados de reintegração e imissão na posse.



    Enfatiza a ausência de alternativa habitacional e de um plano de remoção seguro para as famílias impactadas, conforme determina o paradigma vinculante.



    Pede, desse modo, a cassação do ato reclamado e a determinação de adoção das medidas fixadas na ADPF 828.



    É o relatório. Decido.



    2.Assiste razão à parte reclamante.



    A parte reclamante questiona o cumprimento integral das medidas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no contexto da ADPF 828, como parte do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas e ordens de despejo que se encontravam suspensas for força de medidas cautelares deferidas no âmbito da mesma ação direta.



    Mostram-se incontroversos os seguintes caracteres da demanda de origem: (i) a natureza coletivo da ocupação e (ii) a hipossuficiência econômica dos ocupantes. Essas circunstâncias atraem a incidência do regime de transição fixado por esta Corte no âmbito da ADPF 828.



    Extraio do acórdão do julgamento da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828 o elenco das medidas determinadas por esta Corte:



     (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    Assim justificou o juízo reclamado a não incidência do regime de transição ora discutido:



    Verifico pelos documentos acostados às fls. 40151/40159 e 40878/40882 que a invasão no imóvel questionado se deu em 28.10.2022, portanto, após 19.08.2020, quando se expirou o prazo determinado na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 828, ao conceder medida cautelar para suspender as medidas de remoção e desocupação forçada de imóveis por 6 (seis) meses, quando estabeleceu como termo inicial das ocupações o dia 20.03.2020, quando teve início o estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia de Covid-19. 



    Apesar, da Lei 14.216/21, o novo marco em 31.03.2021, também não atrai a incidência de qualquer medida relacionada à ADPF, pois, como dito, o esbulho ocorreu em momento posterior, em 28 de outubro de 2022. 



    Ademais, a inaplicabilidade dessa decisão e legislação, inclusive, já foi objeto de apreciação nos autos do agravo de instrumento n. 0006274-09.2022.8.19.0000, que tramitou perante a 26ª Câmara Cível do e. TJRJ e discutia a reintegração de posse liminar do Bosque do Ipê, outro imóvel das Recuperandas (Fls. 41.312/41.319). 



    Assim sendo, OFICIE-SE, conforme requerido no ID 41980/41983.



    Diversamente do que referido pela autoridade judiciária, na data da invasão do imóvel (28.10.2022) encontrava-se em plena vigência medida cautelar incidental deferida pelo Min. Roberto Barroso para manter a suspensão temporária de desocupações e despejos até 31 de outubro de 2022.



    Incide à espécie, portanto, o regime de transição fixado no exame da quarta tutela provisória incidental na ADPF 828 para as desocupações coletivas. Cuida-se de um conjunto de diretrizes para a retomada gradual de desocupações abrangidas pelos provimentos cautelares deferidos ao longo do processo objetivo, sendo essa a hipótese dos autos.



    Verifico, desse modo, contrariedade ao julgamento vinculante proferido na ADPF 828.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, em ordem a cassar a decisão reclamada, proferida no Processo n. 0070460-77.2018.8.19.0001 e determinar o cumprimento integral das etapas constantes do regime de transição fixado no exame da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente